Tribunal: TJSP
Processo: 1021125-56.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão à repetição de indébito decorrente do pagamento de multas derivadas de infrações sob suspeita de clonagem veicular – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Ilegitimidade passiva do Estado, face à concorrência exclusiva das Municipalidades responsáveis pela

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão à repetição de indébito decorrente do pagamento de multas derivadas de infrações sob suspeita de clonagem veicular – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Ilegitimidade passiva do Estado, face à concorrência exclusiva das Municipalidades responsáveis pela lavratura das multas individuais questionadas – Justiça gratuita deferida – Requisitos legais cumpridos – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021125-56.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JULIANA APARECIDA BERGAMO GERACE, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021125-56.2014.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 41030
Apelação Cível Ad no 1021125-56.2014.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Juliana Aparecida Bergamo Gerace
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
Apelação Cível
Pretensão à repetição de indébito
decorrente do pagamento de multas derivadas de infrações
sob suspeita de clonagem veicular Aplicação do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro
Grau Ilegitimidade passiva do Estado, face à concorrência
exclusiva das Municipalidades responsáveis pela lavratura
das multas individuais questionadas
Justiça gratuita
deferida Requisitos legais cumpridos Sentença mantida
Recurso não provido.
Cuida-se de procedimento ordinário proposto
por Juliana Aparecida Bergamo Gerace face ao Departamento
Estadual de Trânsito DETRAN, objetivando a restituição de valores
pagos em relação a autos de infração lavrados indevidamente, sob
suspeita de clonagem de veículo (fls. 01/08).
A r. sentença de fls. 122/123, prolatada pelo
MM. Juiz Reginaldo Siqueira, julgou extinto o processo, por
ilegitimidade passiva de parte, tendo em vista não terem as multas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021125-56.2014.8.26.0506 -Voto no
3
sido lavradas por autoridade estadual, mas sim municipais,
competindo a estas eventual repetição em dobro. Condenou a
Autora, ainda, a arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Apela então a Autora (fls. 127/130), requerendo
a reversão integral da sentença, sob o argumento de ter
apresentado recursos a juntas administrativas estaduais, o que atrairia
a responsabilidade do DETRAN/SP.
Contrarrazões a fls. 135/137.
É o relatório.
A controvérsia posta no momento se restringe a
saber se há competência do DETRAN/SP quanto à restituição de
valores pagos em relação a multas municipais lavradas quanto a
veículo com suspeita de clonagem.
E, nesse cenário, pela oportunidade, este
Relator se utiliza dos termos do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de reiterar os bem
fundamentados termos da sentença proferida em Primeiro Grau, “in
verbis”:
“(...) quem recebeu os valores referentes às multas
foram os Municípios de São Paulo e Guarulhos, que
é quem possui legitimidade para figurar no polo
passivo da ação de repetição de indébito.
Igualmente, quanto à reparação dos eventuais
danos suportados pela autora, são os Município,
órgãos autuadores, que praticaram a alegada
conduta irregular e, pois, são os responsáveis pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021125-56.2014.8.26.0506 -Voto no
4
reparação dos prejuízos daí decorrentes.
Note-se que na petição inicial nem se menciona a
existência de processo administrativo instaurado
para suspender o direito da autora de conduzir
veículo automotor, razão pela qual o DETRAN não é
mesmo parte legítima na ação.
Nem era o caso de dar oportunidade específica à
autora
para
emendar a inicial, vez que a
ilegitimidade de parte passiva foi alegada em
contestação e, apesar de intimação para réplica,
quando poderia ter retificado o erro, não se
manifestou”.
(grifos nossos)
Com razão a sentença, tendo em vista que
mesmo nos documentos acostados aos autos não há qualquer
menção aos ditos recursos a juntas administrativas estaduais, mas sim
e apenas às esferas de revisão municipais, responsáveis pela análise
das multas individualmente aplicadas.
Sendo delas a responsabilidade pela lavratura,
e a elas competindo a restituição de eventuais valores recolhidos de
maneira despropositada, contra essas Municipalidades deveria ser
deduzida a ação.
Assim sendo, fica mantida a r. sentença.
Apenas, e pela oportunidade, sem alteração
do mérito da ação, defere-se à Autora os benefícios da justiça
gratuita, tendo em vista ter apresentado declaração de
hipossuficiência bastante ao propósito inscrito na lei.
Em razão da tutela recursal, majoram-se em R$
500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios, por equidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021125-56.2014.8.26.0506 -Voto no
5
nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, ficando ainda anotada a
suspensão de sua exigibilidade devido à concessão da gratuidade.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator